Tribunal: STF
Processo: HC 243594
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 199.501/RS.



    Pelo que se depreende, os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Trata-se de uma minuciosa e bem articulada organização criminosa – uma célula da facção “Os Manos” – voltada para o cometimento de diversos crimes, tais como tráfico de drogas, homicídios, comércio de armas de fogo, obtenção ilegal de informações sigilosas, exploração de jogos de azar, dentre outros, com o propósito de aniquilamento de grupos criminosos rivais, domínio territorial, monopólio do tráfico de drogas e ostentação de poder. 



    [...]



    Referido grupo criminoso é conhecido pela violência com que perpetua seus crimes e seus integrantes são indivíduos de extrema periculosidade, alguns deles recolhidos em penitenciárias de alta segurança. As ações, não raro, são perpetradas com brutalidade e crueldade. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE E COMPLEXIDADE DAS AÇÕES DELITIVAS. PRISÃO PREVENTIVA E DECRETOS PRISIONAIS MANTIDOS. 



    A excepcionalidade da constrição está justificada pela complexidade da ação, não sobrevindo elemento ou motivo novo a alterar o entendimento, neste terceiro habeas corpus impetrado. Alegação de que os pacientes foram denunciados tão somente pelo crime de organização criminosa é insuficiente para ensejar a concessão de soltura ou a revogação dos decretos prisionais. Os três denunciados possuem extensa lista de antecedentes, o que revela propensão à atividade delitiva, sendo insuficiente a adoção de medidas menos gravosas. 



    ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente